Tribunal: TJDFT
Processo: 0761983-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. MULTA DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a prescrição trienal intercorrente e a nulidade do processo administrativo n. 055.015654/2010, referente ao auto de infração n. Z000714671.
3. A autora/recorrente pretende o ressarcimento do valor pago pela multa de trânsito derivada do auto de infração e processo administrativo alhures indicados, porquanto declarados nulos.
4. No caso, a autora/recorrente não comprovou efetivamente o pagamento da multa de trânsito, o que obsta o pedido de ressarcimento, uma vez que não se admite dano material hipotético. Dessa forma, não subsiste o direito à restituição pleiteada.
5. Por fim, não conheço dos documentos juntados nesta sede recursal (ID 28816454 e 28816455), por não ser o momento processual oportuno, inexistindo óbice para a sua colação na origem, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica, por meio do documento de ID 29031697.